Tribunal: TJDFT
Processo: 0727944-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727944-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA DA SILVA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVOLI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ÉRICA DA SILVA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras (id. 13315650, p. 2/7) que, nos autos da ação cominatória no 0717528-13.2019.8.07.0020, proposta em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVOLI, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora, consistente na determinação à parte ré de que se abstivesse de praticar qualquer ato no sentido de impedi-la de permanecer com o seu animal de estimação em sua unidade autônoma. Irresignada, a autora interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 13315575), discorre sobre o quadro fático, narrando ter procurado o síndico do condomínio antes de firmar o contrato de locação, tendo-lhe informado sobre o seu cachorro de médio porte, circunstância esta que teria sido tratada por ele como irrelevante, caracterizando, segundo o seu entendimento, autorização implícita. Destaca que depois de dois meses morando no imóvel locado, teria sido surpreendida com uma notificação no sentido de que a presença do seu animal de estimação estaria violando a convenção condominial. Entende que este contexto fático evidenciaria o risco da demora, considerando a possibilidade de, a qualquer momento, ser surpreendida com nova notificação determinando a retirada do animal ou a aplicação de multa. Acrescenta ter sido diagnosticada com sarcoidose, quadro clínico que exige cirurgia de urgência e, desse modo, inviabilizaria a procura por um novo local de moradia. Sublinha que a Constituição possui disposições expressas no sentido de que compete a toda a sociedade respeitar a vida, a integridade corporal e a integridade dos animais, o que, em sua visão, caracterizaria a probabilidade do direito. No mesmo sentido, assinala que o direito de propriedade teria amparo constitucional e legal, de maneira que a convenção de condomínio não poderia a elas se sobrepor, sendo possível, nesses casos, mitigar a vontade da maioria dos condôminos. Sustenta, ainda, que as restrições aos direitos dos condôminos deveriam ser relacionadas a atos que afetem o sossego, a saúde e a segurança dos demais moradores, devendo estar calcada na razoabilidade, sendo vedado à maioria estabelecer regras que afrontem o exercício de um direito constitucional. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o animal possa permanecer em seu imóvel e que o condomínio recorrido se abstenha de praticar qualquer ato que constranja a sua presença. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (id. 13539655, id. 13539656, id. 13646975 e id. 13646978). É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma normativo. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela está prevista no artigo 1.019, inciso I, da norma processual, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O presente recurso, conforme relatado, tem por objetivo a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu, em antecipação de tutela, o pedido de determinação ao condomínio réu/agravado de que se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de impedir a moradora, ora recorrente, de permanecer com o seu animal de estimação em sua unidade autônoma. Em um breve juízo de cognição, próprio deste momento processual, verifico que a notificação enviada à autora/agravante tinha por objetivo informá-la de que teriam constatado que ela possui um cachorro cujas características violam o regimento e para adverti-la que fizesse cessar “o incômodo causado pelo animal de médio porte” (id. 13315663, p. 1). Sobre o tema, a propósito, o regimento interno prevê que cada unidade autônoma somente poderia ter um animal doméstico de pequeno porte (id. 13315662, p. 14), disciplinando os cuidados a serem adotados pelos seus proprietários de modo a resguardar a preservação dos direitos de vizinhança. De fato, a vedação genérica à guarda de animais em áreas privativas de condomínios edilícios tem como finalidade última preservar o sossego dos demais moradores. Em razão disso, é prudente e razoável perquirir se, no caso concreto, a presença do animal efetivamente põe em risco a higiene ou a tranquilidade do edifício. Nesse sentido, aliás, confira-se outros julgados desta Corte: (...) V. Se a presença do animal não importa na violação dos direitos que a restrição estipulada na convenção busca resguardar, não há fundamento jurídico para impedir a sua presença no seio condominial. (...) VII. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 822286, 20100111670307APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2014, publicado no DJE: 3/10/2014. Pág.: 118); (...) II. Todavia, não restando comprovado, que o animal perturba o sossego dos condôminos e põe em risco a salubridade das áreas comuns do edifício; não há que se falar em obrigação de extirpá-lo da convivência de seus donos; quiçá na aplicação de multa. (...) (Acórdão 792417, 20110111291844APC, Relator: LEILA ARLANCH, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2014, publicado no DJE: 29/5/2014. Pág.: 61). A toda evidência, a mencionada notificação expedida pelo condomínio recorrido não traz maiores detalhes sobre quais seriam as circunstâncias caracterizadoras do incômodo causado pela autora/apelante e seu animal de estimação, tais como transtornos à segurança, ao sossego ou à saúde dos demais moradores. Ou seja, o ato de comunicação enviado pelo ente condominial limita-se a informar a moradora, ora recorrente, que faça cessar o incômodo, sem dar quaisquer detalhes sobre quais seriam os transtornos causados. Além disso, os arquivos de áudio anexados aos autos de primeira instância evidenciam que, antes de sua mudança, a autora/agravante teria comunicado ao síndico de que tinha um animal de médio porte, obtendo como resposta de seu interlocutor que no prédio eram permitidos cachorros pequenos e que haveria complicações se o cachorro fosse grande, e que, de todo modo, a questão poderia ser avaliada. Em face de todo esse subjetivismo, da ausência de maiores cautelas do representante do condomínio no momento anterior à mudança, bem como dos relevantes prejuízos que a autora/agravante teria de suportar, caso venha a precisar buscar um novo local de moradia, entendo que, neste momento, o deferimento da antecipação de tutela recursal mostra-se como a medida mais adequada ao caso concreto. Portanto, à luz de todo esse contexto, e sem prejuízo dessas circunstâncias serem reanalisadas após a formação do contraditório, quando do julgamento do mérito recursal, entendo, por ora, estarem caracterizados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, autorizando, assim, o deferimento da medida liminar vindicada. Assim, ad cautelam, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de impedir a autora/agravante de permanecer com seu animal de estimação em sua unidade autônoma até o julgamento do mérito recursal, momento em que o órgão colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos defendidos pelas partes. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora